Tribunal: TJBA
Processo: 0505972-28.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505972-28.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANNY MACHADO RIBEIRO NOVAES

Advogado(s)
:
KRYSCIA MACHADO FERNANDES, CAIO QUINTINO SANTANA DE ALMEIDA, KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENOR PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE. TREINAMENTO LOCOMOTOR. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE TERAPÊUTICA. REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de tratamento denominado “Treinamento Locomotor”, prescrito à autora, menor portadora de mielomeningocele, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS, prescrito como essencial à reabilitação da paciente, bem como a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 608/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Subsistem, contudo, os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato, previstos nos arts. 422 e 423 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a operadora pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica e inexistente alternativa eficaz incorporada ao Rol da ANS.

5. A controvérsia deve ser examinada à luz da Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS quando observados critérios técnico-científicos. No caso, a operadora não comprovou substituto terapêutico equivalente, prevalecendo a prescrição médica fundamentada.

6. A negativa de cobertura imposta à criança com deficiência viola os arts. 196 e 227 da Constituição Federal, os arts. 4º, 6º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os arts. 18 e 19 da Lei nº 13.146/2015 e configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, ensejando compensação por danos morais.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CC, arts. 187, 422 e 423; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 13.146/2015, arts. 18 e 19.

- Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, REsp nº 2.037.616/SP; STJ, REsp nº 2.108.440/GO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0505972-28.2016.8.05.0256
, em que é apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelado(a)s L. M. R. D. A., representada por sua genitora, ANNY MACHADO RIBEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça